Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Processo : 0734994-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 134914672 dos autos originários n. 0711050-17.2022.8.07.0009), proferida em execução de título extrajudicial, que condicionou o início da contagem do prazo de 3 (três) dias para pagamento do débito ao insucesso da audiência de conciliação designada pelo juízo. Eis o teor da decisão agravada, no que interessa: Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar, vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. [...] Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, a ser realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte exequente para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Fique o exequente ciente de que o prazo de 03 (três) dias para que o executado efetue o pagamento da dívida terá início a partir da realização da referida audiência, caso esta reste infrutífera. (Sublinhado) O agravante sustenta o descabimento da condição estabelecida, ao argumento de que o agravado descumpriu contrato de mútuo celebrado entre as partes, dando ensejo ao ajuizamento da ação executiva. Salienta que o art. 829 do CPC determina a citação do executado para pagamento da dívida em 3 dias, sem necessidade de audiência. Destaca que a audiência de conciliação designada para 01/03/2023 prejudicará a satisfação do crédito, “visto que o Agravante não é obrigado a aguardar cerca de seis meses de inadimplemento, para fins de executar o débito transcrito no título da dívida”. Pontua o periculum in mora consubstanciado na possibilidade de o agravado transferir o bem objeto do financiamento a terceiros “por meio de fraude na tentativa de livrar-se ileso de suas obrigações”. Requer, liminarmente, a citação do agravado na forma do art. 829 do CPC, sem necessidade de audiência conciliatória. Ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 829 do CPC, “o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.” Com efeito, a realização de audiência de conciliação em ação executiva, além de não constar como obrigatória no capítulo processual respectivo, é dispensável se uma das partes demonstra o seu desinteresse. Ademais, o acordo entre as partes pode ocorrer a qualquer tempo, sem a necessidade de intervenção judicial. Nesse sentido, é assente a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANIFESTO DESINTERESSE DA PARTE. DESIGNAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. Apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação. A audiência de conciliação mostra-se dispensável quando uma das partes manifesta expresso desinteresse na realização de acordo. A falta da designação de audiência de conciliação não impede a composição, uma vez que, a qualquer momento, as partes podem peticionar nos autos com suas propostas de acordo. (Acórdão 1429218, AGI 0708273-86.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, DJE: 24/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE E UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece casos em que a designação de audiência de conciliação é dispensável. Art. 334 do CPC. 2. Não há previsão de designação de audiência de conciliação no rito da Execução de Título Extrajudicial. 3. No caso em análise, a ação transcorre há mais de quinze anos e, ao longo do curso processual, o devedor jamais realizou proposta de pagamento ou de acordo, ao passo que o credor manifestou expressamente discordância dos cálculos elaborados pelo executado. Demonstrada, portanto, a inutilidade da designação da audiência de conciliação, que consistiria em ato procrastinatório e infrutífero. 4. A audiência de conciliação não é imprescindível à realização de acordo extrajudicial entre as partes. O acordo judicial ou extrajudicial pode ocorrer a qualquer tempo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1366986, AGI 0718395-95.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 25/8/2021, PJe: 3/9/2021. Sublinhado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO EXECUTIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE EM TRANSIGIR. PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL. ART. 829 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a designação de audiência de conciliação perante o CEJUSC. 2. A audiência de conciliação não é indispensável à realização de acordo entre as partes, pois estas podem transigir extrajudicialmente e apresentar eventual avença reduzida a termo para homologação em juízo. 3. No caso, uma das partes se manifestou contrariamente à designação de audiência, demonstrando desinteresse em transigir, o que torna a assentada desnecessária. 4. Tratando-se de execução de título extrajudicial, deve ser observado o disposto no art. 829 do CPC quanto ao início do prazo para pagamento voluntário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1215642, AGI 0716496-33.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 6/11/2019, DJE: 21/11/2019) No caso, ao determinar a citação do agravado, o juízo singular condicionou o início da contagem do prazo para pagamento do débito ao insucesso da audiência de conciliação designada pelo juízo. Portanto, evidencio a probabilidade do direito e o perigo de dano, porquanto o art. 829 do CPC determina que a citação é o marco inicial para a contagem do prazo de três dias para pagamento, inexistindo previsão legal que autorize o seu início apenas após audiência de conciliação, a qual, friso, não é de interesse do agravante. A propósito, sobressai ressaltar que a execução deve ser promovida em benefício do credor e a postergação do prazo para quitação, à míngua de norma legal, não atende aos interesses da parte exequente. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a citação do executado-agravado na forma do art. 829 do CPC, com advertência de que o prazo para pagamento da dívida iniciar-se-á da citação. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator